Tribunal: STF
Processo: Rcl 85678
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental na reclamação. Alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade por decisão judicial. Violação à Súmula Vinculante 4. Agravo regimental desprovido. 



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Município de Monte Castelo, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferido nos autos da Apelação Cível nº 1001431-44.2024.8.26.0638, na qual se alega que, ao determinar a utilização do salário-base da autora como base de cálculo do adicional de insalubridade, a autoridade reclamada violou a Súmula Vinculante 4. 



    2. Julgou-se procedente a reclamação constitucional a fim de cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, observando-se a jurisprudência vinculante do STF sobre a matéria.



    3. Agravo Regimental interposto pela beneficiária do ato reclamado.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se o ato reclamado incorreu em violação à Súmula Vinculante 4.



    III. Razões de decidir



    5. Autoridade reclamada determinou aplicação da Lei 8.112/90 para o cálculo do adicional de insalubridade, utilizando o vencimento base como base de cálculo, em detrimento de lei municipal que prevê o “piso do município” para tal finalidade.



    6. Ofensa ao enunciado da Súmula Vinculante 4 do STF pela adoção do salário-base da servidora como base de cálculo do adicional de insalubridade, em substituição à base prevista na legislação local.



    7. Impossibilidade de o Poder Judiciário estabelecer nova base de cálculo para o adicional de insalubridade, sob pena de usurpação da função legislativa, devendo ser observados os critérios fixados em lei até eventual alteração normativa.



    IV. Dispositivo 



    8. Agravo Regimental desprovido.